Tribunal: STJ
Processo: 0638472-98.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786236 - AM (2024/0411820-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. FACULTATIVO.

MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
TEMA
745/STF.
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
DISTRIBUIÇÃO.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é
1.
inviável, no âmbito do recurso especial, realizar o exame de questão decidida com base em
fundamento constitucional, suficiente, em si, à manutenção do desfecho ali conferido, uma vez
que, por expressa previsão constitucional, ao STJ compete apreciar questões de direito
infraconstitucional federal.
Quanto à revisão dos parâmetros utilizados para a distribuição do ônus sucumbencial, em
2.
virtude de a conclusão da instância originária estar embasada no acervo fático-probatório dos
autos, fica inviável o reexame em julgamento de recurso especial, dada a natureza excepcional
da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51733269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd7c910-57ed-41c7-adcd-4e85f1ef9b38

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd7c910-57ed-41c7-adcd-4e85f1ef9b38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786236 - AM (2024/0411820-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA
: LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. FACULTATIVO. TEMA
745/STF.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é
1.
inviável, no âmbito do recurso especial, realizar o exame de questão decidida com base em
fundamento constitucional, suficiente, em si, à manutenção do desfecho ali conferido, uma vez
que, por expressa previsão constitucional, ao STJ compete apreciar questões de direito
infraconstitucional federal.
Quanto à revisão dos parâmetros utilizados para a distribuição do ônus sucumbencial, em
2.
virtude de a conclusão da instância originária estar embasada no acervo fático-probatório dos
autos, fica inviável o reexame em julgamento de recurso especial, dada a natureza excepcional
da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR DA AMAZÔNIA LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta
relatoria (e-STJ, fls. 475-484), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE.
FACULTATIVO.
TEMA
745/STF.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, o agravante afirma inexistir nos autos discussão
acerca da matéria constitucional.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 513-518 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 315-
328), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando violação aos arts.
a
85 e 927, III, do CPC/2015.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 367-369), situação
que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 386-399), do qual, em decisão
monocrática, esta relatoria conheceu para não conhecer do recurso especial (e-STJ,
fls. 475-484).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, o insurgente defendeu a ilegalidade da incidência de
ICMS com aplicação de alíquota superior à ordinária na aquisição dos serviços de
energia elétrica e comunicação.
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, ao se manifestar sobre o tema, embasou seu posicionamento na
interpretação do entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal
na modulação dos efeitos do Tema 745/STF.
Veja-se trecho retirado do acórdão proferido no julgamento da apelação (e-
STJ, fls. 264-268):

Analisando as teses no recurso da Apelação, entendo que a sentença
proferida na origem, deve ser mantida.
Primeiramente, o ponto principal do processo é a interpretação sobre a
seletividade do ICMS. No qual, o Apelante alega que essa tributação
exagerada supostamente viola o princípio da seletividade. Porém, tal
argumento não merece prosperar.
O legislador foi claro ao colocar no art. 155, § 2.°, III, da CF/88 que a
aplicabilidade da alíquota de ICMS é facultativa, no qual o Estado detém o
poder de estabelecer a sua política tributária conforme a necessidade de
arrecadação, ou seja, em nenhum momento feriu o princípio da seletividade,
como vemos:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre: (Redação dada pela Emenda Constituciona unicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 1 n°
3, de 1993).
I - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e interm no exterior; (Redação
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993).
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993).
(...)
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias
e dos serviços;
Em relação a isso, para não existir uma insegurança normativa, façamos
uma comparação como o legislador descreveu para o IPI:
Art. 153.
[...]
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto
E nítido que são diferentes, no qual IPI é afirmativo na seletividade, mas no
ICMS é facultativo.
Outro argumento do Apelante, é acerca da matéria do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 714139 (Tema 745), confira-se a ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema n° 745. Direito
tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando
adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da
essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços
de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de
alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia
negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando
presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria
ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da
qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição
Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no
ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que,
uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das
características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua
essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade
econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao
cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo
indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir
efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de
observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item
essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade
consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da
seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS
superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância
da eficácia positiva da seletividade - como, por exemplo, por meio da
instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com
pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de
consumo por si só, não afasta eventual constatação de violação da
eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação,
que no passado eram contratados por pessoas com grande
capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as
pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a
contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa
evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS,
se tomou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema n° 745: Adotada pelo legislador estadual a
técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional
alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços
de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral,
considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso
extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da
decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício
financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do
início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714139, Relator (a):
MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno,
julgado
em
,
PROCESSO
ELETRÔNICO18/12/2021
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-049 DIVULG 14-03-2022
PUBLIC 15-03-2022). (grifos nossos).
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

No Tema 745, é explicito no que demonstra o poder facultativo do Estado em
determinar o valor da alíquota do ICMS. Porém, percebeu uma
inconstitucionalidade em valores da alíquota acima do geral, vejamos:
"discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de
energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior
ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e
serviços. "
Em contrapartida, os efeitos da supracitada decisão foram modulados, para
que ela produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do
"leading case" (05/02/2021), sendo certo que na hipótese dos autos a
presente ação foi distribuída posteriormente ao referido marco, isto é, em
.
01/04/2021
Dessa maneira, pelo fato da presente ação ter sido ajuizada somente em ,
deverá manter a r. sentença, por não existir qualquer ilegalidade01/04/2021
na alíquota estabelecida pelo Estado.

Nesse caso, a orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que é inviável, no âmbito do recurso especial, realizar o exame
de questão decidida com base em fundamento constitucional, suficiente, em si, à
manutenção do desfecho ali conferido, uma vez que, por expressa previsão
constitucional, ao STJ compete apreciar questões de direito infraconstitucional federal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL
E
EM
NORMA
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
III - A jurisprudência desta Corte possui orientação consolidada segundo a
qual a lei federal, quando aplicada aos servidores estaduais, possui natureza
de lei local, não podendo ser objeto de apreciação em sede de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

IV - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.177.576/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
5/8/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
TEMA N. 1248 DO STF. DISTINÇÃO. AFETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
QUANDO NÃO ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária visando o pagamento de valores
retroativos de vantagens pessoais de cargo público, decorrente do ato de
transposição do quadro de pessoal do Estado de Rondônia para o da União.
2. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada, nas razões do recurso especial,
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
3. Hipótese em que não se aplica o Tema n. 1.248 do STF, devido à
existência de distinção entre os julgados.
4. Impossibilidade de afetação quando o recurso nem sequer ultrapassa o
juízo de admissibilidade, o que se verifica no caso dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.823/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

No mais, quanto à revisão dos parâmetros utilizados para a distribuição do
ônus sucumbencial, em virtude de a conclusão da instância originária estar embasada
no acervo fático-probatório dos autos, fica inviável o reexame em julgamento de
recurso especial, dada a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a revisão do acórdão
recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. "É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85,
§ 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos
honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo
trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo
quando não apresentadas contrarrazões" (AgInt nos EDcl nos EDcl no
AREsp 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.167.499/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. IPTU. LIMITADOR DE VARIAÇÃO NOMINAL.
QUESTÃO DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280
/STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
3. "Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aferir, no caso, a
proporção do decaimento de cada parte de modo a se concluir pela
ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima exigiria nova análise de
aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial (Súmula
n. 7/STJ)" (AgInt no AREsp 2.164.928/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de
).
16/3/2023
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.188.981/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:16
Código de Controle do Documento: 51d2440a-bbcb-4b24-8b63-3fffda9c8b31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.236 / AM
Número Registro: 2024/0411820-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06384729820218040001 6384729820218040001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO CARLOS DE CARVALHO - RJ143795
WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - RJ140485
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LUCIANA BARROSO DE FREITAS - AM005144
Documento eletrônico VDA51651877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: e966a1be-483c-4c8f-ade0-93166e7cc280

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: e966a1be-483c-4c8f-ade0-93166e7cc280